Tribunal: TJSP
Processo: 1101639-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Cartão de crédito - Retenção do valor da compra – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Preliminar - Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Mérito - Transação não reconhecida pelo titular do cartão - Ausência de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão - Venda à distância sem medidas de segurança - Contrato que permite a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Cartão de crédito - Retenção do valor da compra – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Preliminar - Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Mérito - Transação não reconhecida pelo titular do cartão - Ausência de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão - Venda à distância sem medidas de segurança - Contrato que permite a retenção dos valores em caso de fraude - Chargeback - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO